Tribunal: TJES
Processo: 5007187-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assembléia
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007187-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO: EDIMARQUES ALMEIDA PASSOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007187-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

AGRAVADO: EDIMARQUES ALMEIDA PASSOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra a r. decisão (Id. 1954997), que, nos autos da
ação de não fazer
ajuizada por
EDIMARQUES ALMEIDA PASSOS
em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante “
não promova descontos por quaisquer motivos, que não decisão judicial transitada em julgado, de quaisquer valores no benefício de aposentadoria do autor, bem como que o autor não seja impedido de resgatar quaisquer valores por quaisquer motivos, que não decisão judicial com trânsito em julgado, referentes ao seu benefício
”
.

Em suas razões (Id. 1941087), aduz a parte agravante, em síntese, que o processo de origem (nº 5000353-97.2021.8.08.0008) se relaciona à Ação de Execução de Título Extrajudicial por ela ajuizada em face do ora agravado (nº 0004553-19.2013.8.08.0008), cujo objeto é o Contrato de Mútuo na Modalidade Credinâmico FUNCEF – FIXO, no valor histórico de R$ 66.617,27 que seria pago em 96 parcelas.

Sustenta que, diante da impossibilidade de localizar bens do executado passíveis de penhora nos autos de nº 0004553-19.2013.8.08.0008, foi proferida decisão deferindo a penhora “
do percentual de 30% dos vencimentos do devedor, devendo ser expedido ofício à fonte pagadora do requerido (Caixa Econômica Federal), com determinação para que proceda o desconto do percentual mensal de 30% da remuneração do demandado, com depósito dos respectivos valores em conta bancária atrelada ao presente feito, até o limite do débito exequendo
”.

Salienta que o ora agravado, inerte quanto ao pagamento do valor devido, mesmo com a inequívoca ciência daquela ação em curso, ajuizou a presente demanda objetivando tão somente a ausência de descontos dos seus proventos de aposentadoria, além da possibilidade de resgatar seus valores.

Acrescenta, ainda, que a obrigação imposta em sede de antecipação de tutela na decisão ora objurgada é conflitante com a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004553-19.2013.8.08.0008, contrariando ordem emanada por outro juízo que sequer foi matéria de irresignação pelo Agravado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o seu integral provimento, com a reforma da decisão primeva.

Proferi decisão no id. 1966792 indeferindo o efeito suspensivo almejado.

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o agravado quedou-se inerte (id. 2164751).

Posteriormente, o agravado protocolou pedido de providência (id. 2239750) alegando que não foi regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, bem como que teria ocorrido a perda superveniente do objeto em razão do levantamento dos valores ora discutidos.

O agravante foi intimado para se manifestar, mas permaneceu silente (id. 2507072).

A Secretaria desta Primeira Câmara Cível certificou a regularidade da intimação do agravado (id. 2507308).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007187-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

AGRAVADO: EDIMARQUES ALMEIDA PASSOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra a r. decisão (Id. 1954997), que, nos autos da
ação de não fazer
ajuizada por
EDIMARQUES ALMEIDA PASSOS
em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante “
não promova descontos por quaisquer motivos, que não decisão judicial transitada em julgado, de quaisquer valores no benefício de aposentadoria do autor, bem como que o autor não seja impedido de resgatar quaisquer valores por quaisquer motivos, que não decisão judicial com trânsito em julgado, referentes ao seu benefício
”
.

Em suas razões (Id. 1941087), aduz a parte agravante, em síntese, que o processo de origem (nº 5000353-97.2021.8.08.0008) se relaciona à Ação de Execução de Título Extrajudicial por ela ajuizada em face do ora agravado (nº 0004553-19.2013.8.08.0008), cujo objeto é o Contrato de Mútuo na Modalidade Credinâmico FUNCEF – FIXO, no valor histórico de R$ 66.617,27 que seria pago em 96 parcelas.

Sustenta que, diante da impossibilidade de localizar bens do executado passíveis de penhora nos autos de nº 0004553-19.2013.8.08.0008, foi proferida decisão deferindo a penhora “
do percentual de 30% dos vencimentos do devedor, devendo ser expedido ofício à fonte pagadora do requerido (Caixa Econômica Federal), com determinação para que proceda o desconto do percentual mensal de 30% da remuneração do demandado, com depósito dos respectivos valores em conta bancária atrelada ao presente feito, até o limite do débito exequendo
”.

Salienta que o ora agravado, inerte quanto ao pagamento do valor devido, mesmo com a inequívoca ciência daquela ação em curso, ajuizou a presente demanda objetivando tão somente a ausência de descontos dos seus proventos de aposentadoria, além da possibilidade de resgatar seus valores.

Acrescenta, ainda, que a obrigação imposta em sede de antecipação de tutela na decisão ora objurgada é conflitante com a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004553-19.2013.8.08.0008, contrariando ordem emanada por outro juízo que sequer foi matéria de irresignação pelo Agravado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o seu integral provimento, com a reforma da decisão primeva.

Proferi decisão no id. 1966792 indeferindo o efeito suspensivo almejado.

Embora intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o agravado quedou-se inerte (id. 2164751 e 2507308).

Pois bem.

Inicialmente, reputo válido esclarecer que a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, ora agravante, é instituição de previdência privada restrita para os empregados da Caixa Econômica Federal. E o agravado, na qualidade de empregado da referida instituição bancária, firmou com a agravante um contrato de
mútuo no valor histórico de R$ 66.617,27, a ser pago em 96 parcelas.

Diante de sua inadimplência, o agravado foi demandado em
ação de execução de título extrajudicial, na qual, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, foi determinada a constrição de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que realizasse o desconto, o que estava sendo feito.

Por seu turno, o agravado ajuizou a presente ação de obrigação de não fazer visando que tal desconto não fosse realizado em seus proventos de aposentadoria.

Alegou, para tanto, que a Fundação ofereceu, ao longo de sua história, dois planos específicos de previdência privada relevantes no caso em voga, a saber, REG/REPLAN e NOVO PLANO, sendo o agravado aderente de ambos.

Salientou que o empréstimo está vinculado exclusivamente ao REG/REPLAN, na matrícula 0402402, mas está impedindo o resgate de valores ligados ao outro plano (NOVO PLANO), no qual possui saldo líquido de R$ 562.264,14 (quinhentos e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), uma vez que a Fundação já manifestou sua intenção de reter R$ 331.893,01 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e noventa e três reais e um centavo) para a quitação da dívida.

Ponderou, contudo, que os planos não possuem qualquer ligação entre si, bem como que a lei nº 10.820/2003 somente autoriza o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, mas a pretensão da Fundação seria de reter percentual bem superior a este (quase 60% - sessenta por cento), sendo certo que o fundo de aposentadoria possui natureza alimentar.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser avaliada casuisticamente e que a constatação de sua natureza alimentar ficará condicionada à comprovação, pelo devedor, da necessidade de utilização do saldo para sua subsistência, sob pena de tê-los sujeitos à constrição judicial para satisfação de suas dívidas. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. DÉBITO ALIMENTAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. "Não enseja interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos os embargos declaratórios competentes, o órgão julgador não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.".(AgInt no AREsp 1157446/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1706886 SP 2020/0125091-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

No caso em comento, até o presente momento, não foi realizada a devida instrução processual no sentido de demonstrar que o agravado utilizaria o saldo acumulado para sua subsistência e, por outro lado, existe a possibilidade de que o saque seja feito em uma única parcela, o que poderia inviabilizar a execução em seu desfavor. Inclusive, o referido saque possivelmente já ocorreu, conforme informação prestada no id.
2239754.

Colaciono, a respeito, o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PERTENCENTES AOS EXECUTADOS⁄AGRAVADOS. COMPETE AO EXECUTADO COMPROVAR A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUA SUBSISTÊNCIA E FAMÍLIA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. 1. A regra é a penhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, que, nos termos da jurisprudência do STJ, pode ser afastada pelo Juiz, em cada caso, se o interessado comprovar a necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família, quando estará caracterizada a sua natureza alimentar, e, portanto, a impenhorabilidade. 2. Esse ônus cabe aos executados após intimados da indisponibilidade nos moldes do art. 854, §3º, do CPC⁄2015, o que não ocorreu na hipótese, pois o juízo de piso já declarou a impenhorabilidade de ofício, sem intimação dos executados⁄agravados. 3. Diante disso, acolhe-se a questão de ordem suscitada pelo E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para, de ofício, anular a decisão agravada, a fim de que, nos autos da execução, seja diligenciada a intimação dos executados nos moldes do art. 854, §2º, do CPC⁄2015, aos quais incumbe arguir e comprovar eventual impenhorabilidade, nos moldes do inciso I, §3º, do art. 854 do vigente CPC. 4. Decisão anulada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016896, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUM ENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família ( ex vi EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras . II. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o Recorrente, de acordo com o contracheque de outubro/2019 (fl. 95), percebe em torno de R$ 14.420,00 (catorze mil, quatrocentos e vinte reais) por mês a título de proventos (Previdência Privada Complementar Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Previdência Oficial - INSS). Por outro lado, inexiste qualquer comprovação de que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do Recorrente comprometerá à manutenção do seu bom padrão de vida e de sua família, máxime diante da média das famílias brasileiras. Logo, a medida constritiva em comento não se revela passível de censura. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000327, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021)

Veja-se que o fato do contrato de mútuo estar vinculado exclusivamente ao REG/REPLAN, na matrícula 0402402, em nada impede que eventualmente seja realizado desconto de valores no NOVO PLANO.

Desta forma, ao menos neste momento processual, entendo que a reforma da decisão vergastada é medida que se impõe.

Finalmente, quanto ao pleito de reunião dos processos de
nº 5000353-97.2021.8.08.0008 e nº 0004553-19.2013.8.08.0008, em razão de possível conexão, entendo ser descabida a análise no presente recurso, seja porque tal matéria não foi objeto da decisão ora recorrida, seja porque não foi demonstrado que tal pedido já tenha sido submetido ao juiz de primeiro grau, o que importaria em verdadeira supressão de instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor/agravado, nos termos do voto retro.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007187-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

AGRAVADO: EDIMARQUES ALMEIDA PASSOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO QUE DECLAROU IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

1.

O autor ajuizou ação de obrigação de não fazer visando que fosse reconhecida a impenhorabilidade de seu saldo de previdência privada, uma vez que é demando pelo réu em ação de execução de título extrajudicial, relativa a contrato de mútuo por ele firmado e não quitado, na qual constatou-se a inexistência de outros bens passíveis de penhora.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser avaliada casuisticamente e que a constatação de sua natureza alimentar ficará condicionada à comprovação, pelo devedor, da necessidade de utilização do saldo para sua subsistência, sob pena de tê-los sujeitos à constrição judicial para satisfação de suas dívidas.

3.

Não demonstrada a natureza alimentar, descabe reconhecer, de plano, a impenhorabilidade do valor.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.